Tribunal: TJDFT
Processo: 0704314-27.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704314-27.2024.8.07.0004 RECORRENTE: PRISCILA DE ALCANTARA RECORRIDA: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO DESCABIDA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB/DF. MERO REFERENCIAL. CABE AO JUIZ O ARBITRAMENTO DOS HONRÁRIOS SUCUMBENCIAIS (ART. 85, CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Evidenciado o sofrimento psicológico a que foi submetida a suplicante em decorrência da negativa indevida de cobertura médica de urgência/emergência e à vista da capacidade econômica de cada uma das partes, bem como dos propósitos preventivo, punitivo e compensatório dos danos morais, inexiste motivo para elevar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois estabelecido de forma razoável e proporcional com as particularidades do caso. 2. Verificado que os honorários advocatícios fixados na sentença estão em consonância com os incisos I a IV do par. 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, não há razão para serem majorados. 3. A recente alteração legislativa trazida pela Lei n. 14.365/2022, que incluiu o § 8o A ao art. 85 do CPC, não alterou o entendimento doutrinário e jurisprudencial vigente, de que os valores divulgados pelas diversas seccionais da OAB são meramente referenciais, ou seja, não têm força vinculante do juízo no arbitramento dos honorários sucumbenciais (art. 85, CPC). Entendimento em contrário implicaria em derrogar ao Estado Juiz parte do poder judicante dentro do processo para atribuí-lo a órgão de classe, cujo papel é organizar, disciplinar e aperfeiçoar o exercício da atividade profissional. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §8o-A, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado deveria ter observado os valores constantes na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil para a fixação dos honorários por equidade, ao argumento de que tal imposição decorre da lei. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta violação ao artigo 85, §8o-A, do Código de Processo Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO REVISIONAL. 1. TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIRO. COBRANÇA DE FORMA ANTECIPADA E DESTACADA DO CONTRATO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLAUSULA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 e 7 DO STJ. 2. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NATUREZA NÃO VINCULANTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Rever as conclusões quanto à forma de pagamento da tarifa de serviço de terceiro demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos e do contrato firmado entre as partes, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. Não há qualquer vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para fixação dos honorários advocatícios, que possui caráter meramente referencial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 2.193.531/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, que também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023